Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007745-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DO TAMANHO DA DESTRUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA

– IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – REJEIÇÃO POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
– VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES IMPRECISAS E VAGAS

– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE OU DE JULGAMENTO PARADIGMA PARA REALIZAÇÃO DE COTEJO –

VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O agravante limitou-se a afirmar de maneira vaga, genérica e abstrata, que o valor apresentado pelo expert judicial mostrava-se desproporcional e distante dos critérios de razoabilidade, sem indicar, todavia, quais os parâmetros teoricamente seriam os corretos.

O recorrente sequer chegou a apontar julgamentos paradigmas nos quais, em situações semelhantes, foram arbitrados honorários em valores inferiores; logo, não há parâmetro para o cotejo que permita a conclusão de existência de desproporção do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por
Marcos Levi Bervig,

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio particular, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a impugnação ao valor apresentado a título de honorários periciais, homologando, por via de consequência, a quantia apresentada pelo expert judicial.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, “
que o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico, observará os pressupostos da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não atribuir ônus excessivo a alguma das partes
(...)
, nos moldes do art. 8o do CPC
” (Id. 209265197, fl.06).

Afirma que o “
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu no sentido de que os honorários periciais devem ser ajustados proporcionalmente ao trabalho a ser realizado
” (Id. 209265197, fl.06).

Assegura que, segundo a jurisprudência desta Corte Estadual, “
durante um julgamento” no qual o “perito apresentou proposta de honorários periciais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), situação semelhante ao presente cenário, entendeu
” o colegiado “
pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade
” (Id. 209265197, fl.07).

Afiança que a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais), atribuiu “
grande números de horas para realizar diligências simples, que sequer levam metade do tempo fixado
” (Id. 209265197, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 209265197, fl.09).

Apesar de devidamente intimado, o Parquet Estadual não apresentou contrarrazões (Id. 216853194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, na origem, fora instaurado Inquérito Civil por meio da Portaria no 44/2015, registrada no Sistema Integrado do Ministério Público sob o no 000616-053/2015, visando apurar a violação de normas ambientais, tendo em vista que o Requerido – Marcos Levi Berg - destruiu 133,33 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme Auto de Infração no 456471-D.

Tal ato ilegal fora constatado, mais precisamente, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no dia 26 de maio de 2014, por volta das 10h00min, na "Fazenda Nossa Senhora Aparecida", Município de União do Sul/MT, comarca de Cláudia/MT.

Em razão disso,
o Ministério Público Estadual propôs
Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso no 000338-23.2016.8.11.0101 em desfavor de Marcos Levi Berg.

Após o regular andamento da Ação Coletiva proposta pelo
Parquet
Estadual, fora nomeado perito para apurar a extensão do dano ambiental.

O expert apresentou proposta no valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais).

O agravante impugnou o valor apresentado, entretanto, o juízo
a quo
rechaçou as teses apresentadas pelo réu, de modo a manter o valor supracitado (Id. 132636130).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, ao qual fora
monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na
insistência pela adoção da tese de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, ao se decidir pela manutenção dos honorários periciais no montante fixado pelo juízo
a quo
.

Não prospera a irresignação
.

Primeiramente, há de se ressaltar que as seguintes premissas recursais, a saber:
a)
vedação de se atribuir

ônus excessivo a alguma das partes, nos moldes do art. 8o do CPC, e ainda,
b)
indicação de julgado paradigma, no qual um perito apresentou proposta de honorários periciais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o colegiado da Corte Estadual entendeu “
pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade
” (Id. 209265197, fl.07)
,
sequer serão apreciadas
, uma vez que estas não foram ventiladas oportunamente por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, de modo a resultar em uma evidente e inadmissível
inovação recursal.

Sabe-se que é vedado à parte recorrente inovar nas razões do agravo interno, já que, repise-se, as novas teses não foram ventiladas em sede de agravo de instrumento, como também não passaram pelo crivo do colegiado, de maneira que entendo como manifesta a configuração do instituto da
preclusão consumativa
, ao menos neste grau de cognição.

No mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em recente julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao interesse de agir da parte recorrida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (Destaquei)

Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1002489-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Adentrando ao mérito propriamente dito
, há de se ressaltar que o agravante limitou-se a afirmar de maneira vaga, genérica e abstrata, que o valor apresentado pelo expert judicial mostrava-se desproporcional e distante dos critérios de razoabilidade,
sem indicar, todavia, quais os parâmetros teoricamente seriam os corretos.

Vale dizer, o recorrente sequer chegou a apontar julgamentos paradigmas nos quais, em situações semelhantes, foram arbitrados honorários em valores inferiores; logo, não há parâmetro para o cotejo que permita a conclusão de existência de desproporção do
quantum
arbitrado.

A propósito, digno de registro o seguinte trecho da decisão agravada:

“
Não obstante o argumento da parte requerida, entendo não haver razão para o acolhimento da pretensão, considerando que a requerida
em momento algum juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, e.g. parecer de outro perito, laudos, notas fiscais de perícias particulares ou outros
, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários do perito está em desconformidade com a complexidade do trabalho
” (Id. 132636130, fl.02).

Neste viés, há de se registrar que, ao menos aparentemente, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a hipotética desproporção do valor apresentado, visto que, repise-se, foi omisso quanto à juntada de documentos ou indicação de outros trabalhos análogos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades ou discrepâncias.

Por outro lado, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, os honorários periciais, na hipótese em apreço,
não possuem qualquer correlação com o valor atribuído
à causa pelo
Parquet
Estadual, a saber: 1.000,00 (hum mil reais) (Id. 64717587, fl.03).

Ora, o bem da vida tutelado na Ação Coletiva Ambiental, ao menos do que é possível extrair na superficial seara cognitiva, refere-se ao desmate de 133,33 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, além de indenização por Dano Moral Coletivo.

Nessa linha de raciocínio, é possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que o valor da causa fora indicado para meros fins de preenchimento de requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, não guardando conexão com o objeto da demanda.

Dessa forma, considerando-se que a impugnação apresentada pelo agravante na origem, mostra-se vazia e imprecisa,
bem como
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024